Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0727062-70.2021.8.07.0000 DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 28828779), cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. À Secretaria para anotações e registros. Em decorrência, determino a intimação do recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Após, no prazo de 15 (quinze) dias, faculto manifestação do impetrante acerca do agravo interno e também sobre preliminar suscitada pelo Distrito Federal (id. 28828779). Na mesma oportunidade, o impetrante deverá regularizar a sua representação processual e recolher as custas iniciais ou, se pretender a gratuidade de justiça para isenção do preparo, instruir o pedido com a declaração de hipossuficiência, tal como determinado na parte final da decisão liminar desta relatoria (id. 28443722), sob pena de extinção do processo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator